Tribunal: TJPA
Processo: 0004501-35.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004501-35.2020.8.14.0097

APELANTE: DIRCEU DE NAZARE CRUZ DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de ameaça, na forma do art. 147 c/c art. 71 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, absolvendo-o quanto ao art. 24-A da Lei Maria da Penha. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerada a pena aplicada em concreto e o lapso temporal transcorrido desde a prolação da sentença condenatória recorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.
4. Fixada a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.
5. Transcorrido lapso superior a 03 (três) anos entre a sentença condenatória (16/02/2023) e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória. 2. Fixada pena inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, impondo-se a extinção da punibilidade se ultrapassado tal lapso temporal.

Dispositivos relevantes citados:
CP 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ACrim 0001323-26.2018.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, ACrim 0018172-91.2017.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e julgar prejudicado o exame de mérito do recurso de apelação, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de D.D.N.C.D., nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César Bechara
Nader Mattar
Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por D.D.N.C.D., em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, que, no dia 13/10/2020, o acusado teria descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima J.K.D.C.A., nos autos do processo nº 0000962-61.2020.8.14.0097, ao supostamente lhe dirigir ameaças. Relata-se que, ao proferir tais ameaças, o apelante, em regra, estaria portando faca ou facão, sendo que os fatos teriam ocorrido com maior frequência aos finais de semana, possivelmente sob a ingestão de bebida alcoólica. As reiteradas ameaças de morte teriam motivado o requerimento e a concessão das medidas protetivas de urgência.

O Juízo proferiu sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 71, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como para absolvê-lo quanto à imputação descrita no art. 24-A da LMP (ID 23395339).

Em razões recursais, a defesa do apelante sustenta a insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, pugnando, assim, por sua absolvição. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a concessão da suspensão condicional da pena (ID 2339535).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença (ID

23395364).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29354899).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar de prescrição superveniente.

Dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1ª A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.” (grifos)

No caso vertente, a sentença condenatória foi prolatada em 16/02/2023 (ID 23395339), ocasião em que foi fixada ao apelante a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. O recurso de apelação foi interposto em 20/03/2023 (ID 23395346), tendo as razões sido apresentadas em 03/04/2023 (ID 23395350).

Como não houve trânsito em julgado para ambas as partes, não se cuida de prescrição da pretensão executória, mas, sim, de prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória recorrível. Nessa hipótese, o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, e não na sanção abstratamente cominada ao tipo penal.

Sobre o assunto, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena aquém do mínimo legal e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, configurando-se com o transcurso de prazo superior ao limite legal (04 anos)."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV, 109, V; 110, §1º. (ACrim 0001323-26.2018.8.14.0040 29570338, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data do julgamento 21/08/2025). (grifos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, V, do Código Penal
;
2. Recurso conhecido e julgado prejudicado em razão da prescrição
. Decisão unânime. (ACrim 0018172-91.2017.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data do julgamento 25/03/2024). (grifos).

Regulando-se, portanto, pela pena fixada na sentença, incide o prazo previsto no art. 109 do CP. Considerada a pena aplicada, o lapso prescricional correspondente é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, segundo o qual a prescrição ocorre

em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Entre a data da prolação da sentença (16/02/2023) e o presente momento transcorreu período superior ao lapso prescricional aplicável, operando-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, a qual se consumou em 15/02/2026, conforme cálculo disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Por oportuno, consigna-se que o feito somente foi concluso para julgamento neste Gabinete em 30/01/2026, um dia após a transferência deste desembargador para a 2ª Turma e Seção de Direito Penal, consoante registro no Sistema PJe 2º Grau.

Destarte, sendo a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
JULGO PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO
, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de D.D.N.C.D., em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do CP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026